Tribunal: TJBA
Processo: 8025312-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025312-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LILIANE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a inadimplência do consumidor, revela-se legítima a inscrição do nome nos cadastros restritivos de crédito, constituindo exercício regular de direito do fornecedor.

II. A apresentação de telas sistêmicas e documentos que demonstram a contratação e utilização do cartão de crédito, não impugnados de forma eficaz, conferem presunção de veracidade aos fatos articulados pela parte ré.

III. Demonstrada a regularidade da dívida, aplica-se o disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando-se a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, o que não se verifica no caso em exame. O simples exercício do direito de ação, ainda que mal sucedido, não configura, por si só, conduta reprovável passível de sancionamento.

V. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8025312-81.2024.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
LILIANE DOS SANTOS SANTANA
e, como Apelada,
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora